Tribunal: STF
Processo: Rcl 81381
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à modulação dos efeitos da decisão proferida pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Conforme já assentado por este TRIBUNAL nos autos da RCL 73.137/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, ajuizada pela mesma parte reclamante, compete à Justiça Federal processar e julgar a controvérsia instaurada no caso concreto, restando observado o quanto decidido no Tema 1.234-RG pela autoridade reclamada.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.